Tribunal: TJMT
Processo: 1011900-14.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011900-14.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO), LUAN PABLO SANTOS DE ARAUJO - CPF: 071.501.361-09 (INTERESSADO), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL - Rondonópolis - MT (IMPETRADO), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (IMPETRANTE), LUAN PABLO SANTOS DE ARAUJO - CPF: 071.501.361-09 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL LUIZ GARCEZ DA SILVA - CPF: 061.317.871-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO E CONSEQUENTE ILICITUDE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DERIVADOS DESSE ATO – PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – REJEIÇÃO – SUPERVENIÊNCIA DE TÍTULO PRISIONAL PREVENTIVO QUE NÃO INVIABILIZA A ANÁLISE DA LEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE PARA FINS DE VERIFICAÇÃO DA LICITUDE DOS ELEMENTOS DE PROVA OBTIDOS NA OCASIÃO – IMPROCEDÊNCIA, PORÉM, DA TESE DEFENSIVA – BUSCA PESSOAL REALIZADA A PARTIR DE FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME – NEGATIVA DE AUTORIA –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PGJ – REJEIÇÃO – POSSIBILIDADE, AINDA QUE EXCEPCIONAL, DE AFERIÇÃO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
, POR CONSTITUÍREM PRESSUPOSTO DA LEGALIDADE DA CUSTÓDIA –
IMPROCEDÊNCIA, CONTUDO, DA ALEGAÇÃO –
FUMUS COMISSI DELICTI
EVIDENCIADO PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS
– IDONEIDADE PARA A DEMONSTRAÇÃO DO
FUMUS COMISSI DELICTI
– DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRELIMINARES DA PGJ REJEITADAS – ORDEM DENEGADA.

A superveniência de título prisional preventivo não prejudica a análise da legalidade da prisão em flagrante sob a perspectiva da aferição da licitude dos elementos de prova obtidos na ocasião.

Não há falar em ilegalidade da prisão em flagrante delito de tráfico de drogas se a abordagem do agente, em via pública, pelos policiais, ocorre a partir de fundadas suspeitas da prática de crime, corroborando denúncias anônimas nesse sentido.

Malgrado esta Corte Estadual entenda não ser cabível, na via estreita do
habeas corpus
, discussão acerca da autoria do delito, há situações excepcionais nas quais é viável a demonstração da insuficiência dos indícios de autoria para a decretação da prisão preventiva, não se afigurando razoável tolher do Tribunal, aprioristicamente, a possibilidade de apreciar a matéria.

Para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria do delito, bastando a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de sua autoria, que podem ser extraídos, por exemplo, dos firmes e coerentes depoimentos prestados por policiais em delegacia.

É válida a prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta da conduta, consubstanciada na significativa quantidade de substâncias entorpecentes encontradas com o agente, de modo a tornar inócuos seus eventuais predicados pessoais favoráveis e inviabilizar a imposição de medidas cautelares mais brandas, em razão da caracterização do
periculum libertatis
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Luan Pablo dos Santos de Araújo
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, suspeito da prática do delito de tráfico de drogas majorado, tipificado no artigo 33,
caput
, combinado com o art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006.

O impetrante alega que a prisão em flagrante do paciente se deu de maneira ilegal, uma vez que teria sido realizada por policiais militares no contexto de busca pessoal motivada tão somente por denúncias anônimas, à míngua de fundadas razões.

Assevera que “
causa espécie
” o fato de os depoimentos prestados pelos policiais em delegacia serem idênticos, “
sem qualquer alteração, anotação de conotação relevante ou inclusão de perspicácia individual própria dos fatos
”.

Argumenta que as declarações prestadas pelo adolescente Matheus Henrik Cardoso de Souza, apreendido na companhia do paciente, foram desprezadas pelo impetrado, e que tais declarações contradizem a versão narrada pelos policiais.

De resto, afirma que não há indícios suficientes de autoria criminosa em relação ao paciente e que ele é primário, possui residência fixa e exerce atividade remunerada lícita, razões pelas quais, segundo o impetrante, não seria cabível a prisão preventiva no caso dos autos; quando muito, as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas (Id. n. 132099693).

Junta documentos (Ids. n. 132099696 a 132099699).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 132269169).

Em seguida, o impetrante pleiteou a reconsideração desse indeferimento (Id. n. 132408692), apresentando novos documentos (Ids. n. 132383671 a 132383691).

Todavia, a decisão foi mantida (Id. n. 132476651).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 132950659).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 133930160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Inicialmente, é necessário esclarecer que, conquanto o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seja simplesmente pela “denegação” da ordem, há, no corpo da fundamentação da manifestação ministerial, teses de
prejudicialidade
e de
não conhecimento
do
writ
, que devem ser enfrentadas em caráter preliminar.

A PGJ argumenta que a alegação de ilegalidade da prisão em flagrante delito está
prejudicada
em virtude da conversão da custódia em preventiva.

De fato, a orientação jurisprudencial pátria é no sentido de que, com a superveniência de título prisional diverso, ficam superadas as arguições de ilegalidade da prisão em flagrante delito. Contudo, no caso dos autos, o impetrante aponta tal ilegalidade não como justificativa, por si só, do relaxamento da custódia, mas como causa da
ilicitude dos elementos probatórios decorrentes da abordagem policial
, a erodir a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime, com reflexos diretos na própria prisão preventiva.

A PGJ ainda afirma que o
habeas corpus não deve ser conhecido
, por impropriedade da via eleita, no tocante à tese de negativa de autoria.

Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” (enunciado sumular n. 42).

Como é de conhecimento dos doutos colegas, o mencionado verbete é fruto de proposta formulada pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Orlando de Almeida Perri, discutida e aprovada no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, do qual fui relator.

Naquele feito, assim me manifestei a respeito do tema:

“
Propostas do Des. Orlando de Almeida Perri

(...)

24. HABEAS CORPUS – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – DESCABIMENTO

Enunciado proposto:

‘Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.’

Comentários: Novamente, reputo necessário alertar os eminentes pares para a inadequação de se fazer afirmações absolutas em Direito.

É cediço que o habeas corpus é remédio constitucional voltado à impugnação de situações fático-jurídico-processuais que caracterizem constrangimento ilegal (ainda que potencial) à liberdade de locomoção do indivíduo.

Se o que se analisa em sede de habeas corpus é exatamente a legalidade do aludido constrangimento, é consectário lógico que eventuais requisitos de uma determinada espécie de prisão a que o paciente esteja submetido sejam devidamente analisados no julgamento do writ.

Como se sabe, um dos requisitos da prisão preventiva é a existência de ‘indício suficiente de autoria’ (art. 312, caput, do Código de Processo Penal). À sua míngua, o encarceramento é, portanto, ilegal.

Nessa esteira, não vejo como subtrair ao Tribunal a possibilidade de averiguar a presença ou ausência de um dos elementos normativos fundantes da constrição cautelar.

Na realidade, o que se deve ter em perspectiva é a inviabilidade de dilação probatória no rito do habeas corpus: a inicial da impetração deve vir acompanhada de elementos de convicção preconstituídos que permitam ao julgador analisar a idoneidade do decreto prisional, franqueando-se ao Tribunal acesso ao mesmo material indiciário que motivou o decisum impugnado
.

Também é necessário destacar que, em sede de liminar (criação da própria jurisprudência quando se fala em habeas corpus), o revolvimento de matéria fático-probatória invariavelmente será prejudicado pela própria urgência reclamada pela medida, fazendo-se prudente, no mais das vezes, a prévia coleta de informações da autoridade apontada como coatora, bem como a manifestação do Ministério Público, com vista à perfectibilização do contraditório.

Não obstante, forçoso reconhecer que é práxis desta Corte, no julgamento dessas ações constitucionais, repelir qualquer discussão acerca da presença de indícios de autoria, de modo que a Proposta é efetivamente respaldada por nossa jurisprudência, devendo ser aprovada, ressalvada a possibilidade de superação do enunciado em hipóteses de manifesta ausência do requisito legal em comento (HC 181217/2015, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal, julgado em 24.2.2016, publicado no DJe em 1.3.2016).

Recomendação: Aprovar.

Precedentes:

- HC 85041/2015, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Primeira Câmara Criminal, julgado em 28.7.2015, publicado no DJe em 31.7.2015;

- HC 78573/2015, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 22.7.2015, publicado no DJe em 27.7.2015;

- HC 66379/2015, Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 8.7.2015, publicado no DJe em 13.7.2015
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
de minha relatoria
, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 2.3.2017; data da publicação: 12.4.2017; destaquei).

Convém salientar que em nenhum dos precedentes citados se negou conhecimento ao
habeas corpus
por veicular tese de negativa de autoria. Nos três casos, a ordem foi simplesmente denegada. Pode-se até questionar a tecnicidade desse proceder à luz da teoria geral do processo, mas, bem ou mal, fato é que a prática desta Corte – e também dos Tribunais Superiores – tem sido essa. Além disso, como consignado no excerto acima, entendo que há situações excepcionais nas quais é viável a demonstração da insuficiência dos indícios de autoria para a decretação da prisão preventiva, não se afigurando razoável tolher do Tribunal, aprioristicamente, a possibilidade de apreciar a matéria, sobretudo porque a ação de
habeas corpus
é garantia constitucional que confere efetividade ao direito fundamental de acesso à justiça.

Trago à colação a orientação desta Câmara quanto à matéria:

“
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGADA A INSUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – REJEIÇÃO – POSSIBILIDADE, AINDA QUE EXCEPCIONAL, DE AFERIÇÃO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA EM SEDE DE HABEAS CORPUS, POR CONSTITUÍREM PRESSUPOSTO DA LEGALIDADE DA CUSTÓDIA
– IMPROCEDÊNCIA, CONTUDO, DA ALEGAÇÃO – FUMUS COMISSI DELICTI EVIDENCIADO PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS – SUSTENTADAS A INEXISTÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA E A INADEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA – SEGREGAÇÃO LASTREADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NA TENTATIVA DE FUGA DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUANDO DEMONSTRADO O PERICULUM LIBERTATIS – ORDEM DENEGADA.

Malgrado esta Corte Estadual entenda não ser cabível, na via estreita do habeas corpus, discussão acerca da autoria do delito, há situações excepcionais nas quais é viável a demonstração da insuficiência dos indícios de autoria para a decretação da prisão preventiva, não se afigurando razoável tolher do Tribunal, aprioristicamente, a possibilidade de apreciar a matéria.

Os depoimentos prestados em delegacia pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante do agente, em harmonia com o reconhecimento deste pela vítima, constituem indícios suficientes de autoria para a decretação da prisão preventiva.

Não há falar em inidoneidade dos fundamentos do decreto constritivo, nem em ausência dos pressupostos da segregação cautelar, quando o decisum se reporta à gravidade concreta da conduta e à tentativa de fuga do agente, evidenciando a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Eventuais predicados pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para elidir a prisão preventiva, quando presente o periculum libertatis
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1011815-96.2020.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 24.6.2020; data da publicação: 2.7.2020; destaquei).

Assim, satisfeitos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Como relatado,
Luan Pablo dos Santos de Araújo
está preso preventivamente, suspeito da prática do delito de tráfico de drogas majorado, tipificado no artigo 33,
caput
, combinado com o art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006.

O impetrante alega que a prisão em flagrante do paciente se deu de maneira ilegal, uma vez que teria sido realizada por policiais militares no contexto de busca pessoal motivada tão somente por denúncias anônimas, à míngua de fundadas razões.

Assevera que “
causa espécie
” o fato de os depoimentos prestados pelos policiais em delegacia serem idênticos, “
sem qualquer alteração, anotação de conotação relevante ou inclusão de perspicácia individual própria dos fatos
”.

Argumenta que as declarações prestadas pelo adolescente Matheus Henrik Cardoso de Souza, apreendido na companhia do paciente, foram desprezadas pelo impetrado, e que tais declarações contradizem a versão narrada pelos policiais.

De resto, afirma que não há indícios suficientes de autoria criminosa em relação ao paciente e que ele é primário, possui residência fixa e exerce atividade remunerada lícita, razões pelas quais, segundo o impetrante, não seria cabível a prisão preventiva no caso dos autos; quando muito, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Sem razão, contudo.

O pedido de liminar formulado neste
habeas corpus
foi indeferido, entre outros fundamentos, pela ausência de prova pré-constituída apta a corroborar as alegações do impetrante, na medida em que este deixara de instruir a petição inicial com cópias de documentos essenciais dos autos principais (Id. n. 132269169).

Poucos minutos após a prolação do
decisum
de indeferimento da medida, o impetrante juntou cópia – não integral – do auto de prisão em flagrante delito do paciente (Ids. n. 132383671 a 132383691), bem como pleiteou a reconsideração da liminar (Id. n. 132408692).

Ocorre que, como mencionado, a ausência de documentos foi apenas um dos fundamentos invocados para o indeferimento da tutela de urgência. Os demais ainda se prestam a sustentar a decisão.

Alega-se, na exordial, que “
a prisão em flagrante do paciente se deu de maneira ilegal, uma vez que teria sido realizada por policiais militares no contexto de busca pessoal motivada tão somente por denúncias anônimas, à míngua de fundadas razões
”; que “
causa espécie o fato de os depoimentos prestados pelos policiais em delegacia serem idênticos
”; que “
as declarações prestadas pelo adolescente Matheus Henrik Cardoso de Souza, apreendido na companhia do paciente, foram desprezadas pelo impetrado, e que tais declarações contradizem a versão narrada pelos policiais
”; e “
que não há indícios suficientes de autoria criminosa em relação ao paciente e que ele é primário, possui residência fixa e exerce atividade remunerada lícita, razões pelas quais, segundo o impetrante, não seria cabível a prisão preventiva no caso dos autos; quando muito, as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal
” (Id. n. 132099693).

Em relação a essas teses, consignei, e reitero, que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”; que “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”; e que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”, consoante os enunciados sumulares n. 8, 42 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, respectivamente.

A detida análise dos documentos encartados pelo impetrante com o pedido de reconsideração não revela nenhum elemento apto a justificar a superação dessas premissas.

Em particular, devo registrar que o anonimato do noticiante, por si só, não implica a ilegalidade das revistas realizadas pelos policiais militares para a averiguação da procedência da denúncia. Com efeito, as linhas de comunicação entre a população e órgãos de segurança pública como a Polícia Militar e a Polícia Judiciária Civil, como instrumento do exercício da cidadania, asseguram ao comunicante a preservação do sigilo de sua identidade, a fim de que seja resguardada a sua integridade física, tudo com respaldo em diplomas normativos como a Lei n. 13.608/2018.

Além disso, a mencionada abordagem se deu em via pública, em conformidade com o artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal. Afirmar que os policiais militares não teriam base legal para realizar averiguações dessa natureza equivaleria a dizer que qualquer revista pessoal ou veicular, à míngua de mandado judicial, seria contrária à ordem jurídica, restringindo sobremaneira o alcance do art. 144 da Constituição da República, que estabelece, em seu
caput
, inciso V e § 5º, o seguinte:

“
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

(...)

V – polícias militares e corpos de bombeiros militares.

(...)

§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.
”

Ademais, a versão apresentada pelo mencionado adolescente (Matheus Henrik Cardoso de Souza), isentando seu suposto comparsa imputável (o paciente) de qualquer responsabilidade – como sói acontecer em situações dessa natureza –, não é suficiente para infirmar os indícios de autoria amealhados a partir das firmes e coerentes declarações prestadas pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do paciente – declarações estas, curiosamente, ausentes na nova leva de documentos juntados pelo impetrante.

Finalmente, observo que o impetrado, ao converter a prisão em flagrante delito em preventiva, reportou-se à existência de prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria do crime em apuração, bem como ao fato de que a segregação seria imprescindível para a garantia da ordem pública, à luz da gravidade concreta do fato, evidenciada pela expressiva quantidade de droga encontrada com os suspeitos, a saber, 58 porções de maconha, com massa total superior a 400g (quatrocentos gramas), e duas de pasta-base de cocaína, com massa total de 1,55g (um grama e cinquenta e cinco centigramas), bem como em razão da circunstância de a conduta ter, em tese, envolvido adolescente (Id. n. 132383687, pp. 7-12).

Tais fundamentos reforçam a conclusão de que os predicados pessoais favoráveis do paciente, como a primariedade, não permitem a revogação da custódia preventiva, tampouco a sua substituição por medidas cautelares mais brandas, dado que a
ultima ratio
se faz essencial, na espécie, para a tutela da ordem pública.

Diante do exposto,
rejeito
as preliminares de prejudicialidade e de não conhecimento do
writ
, arguidas pela PGJ, e no mérito, em consonância com o parecer,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022